Tribunal: TJDFT
Processo: 0741023-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741023-75.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDUCANDÁRIO SOL NASCENTE S/S LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE DÍVIDA DURANTE PERÍODO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. 1. A apelante requer a condenação do apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais, argumentando que a continuidade da execução da dívida, apesar do processo de recuperação judicial, foi infundada e sem interesse processual. 2. O art. 59 da Lei 11.101/2005 estabelece que a novação dos créditos ocorre com a aprovação do plano de recuperação judicial. Até esse momento, as dívidas anteriores permanecem exigíveis, justificando a continuidade da execução. 3. A decisão de primeira instância que isentou o apelado das verbas sucumbenciais foi acertada, considerando a legalidade da execução até a aprovação do plano de recuperação. 4. APELAÇÃO DESPROVIDA. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016